Tribunal: TJPA
Processo: 0000924-94.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000924-94.2015.8.14.0074
APELANTE: MIRIAN VIEIRA LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000924-94.2015.8.14.0074

APELANTE: MIRIAN VIEIRA LIMA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA Nº 14.558-A

APELADA: BV FINANCEIRA S.A

ADVOGADOS: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA N
º 8.770 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS NÃO QUANTIFICA LESÃO SOFRIDA. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA E PROPORÇÃO DA INVALIDEZ CAUSADA PARA ENQUADRAMENTO NOS PARAMÊTROS DA TABELA INTRODUZIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N
º 451/2008, CONVERTIDA EM LEI Nº 11.945/2009, E FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO, NOS TERMOS DO § 5º DO ART. 5º DA LEI Nº 6.194/74. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM NO INTUITO DE DAR CONTINUIDADE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA QUE O HAJA A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, ATESTANDO O GRAU DE INVALIDEZ, A FIM DE QUANTIFICAR AS LESÕES SOFRIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000924-94.2015.8.14.0074

APELANTE: MIRIAN VIEIRA LIMA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB/PA Nº 14.558-A

APELADA: BV FINANCEIRA S.A

ADVOGADOS: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA N
º 8.770 E OUTRA

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MIRIAN VIEIRA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Tailândia (Id. 789.723), nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (Processo 000924-94.2015.8.14.0074) ajuizada em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., que jugou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Em razões recursais (Id. 789723), a apelante alega que o laudo acostado nos autos comprova que a autora da ação sofreu deformidade anatômica e limitação funcional do membro inferior esquerdo com o comprometimento da função de deambulação, equilíbrio e flexão, devendo ser indenizado o valor total constante em tabela de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) diminuído do valor pago administrativamente de R$ 843,75 (oito centos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com incidência de juros de mora e correção monetária a partir da edição da MP 340/2006 e juros a partir do pagamento realizado a menor.

Pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento do valor referente a 08 (oito) salários mínimos pelas despesas médicas, à indenização por danos morais e ao pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Alternativamente, requer que os autos retornem ao juízo “a quo”, para que seja designada nova perícia para apuração correta do percentual da invalidez.

Foi certificada a tempestividade do recurso (Id. 789723).

A recorrida apresentou contrarrazões (Id. 789724), pugnando pela manutenção da sentença. Alternativamente, requer o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para realização de pericia médica para elaborar competente laudo e, caso seja apresentado alguma invalidez, que esta seja quantificada para a real aplicação da tabela.

Coube-me a relatoria do feito.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1011074).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no art. 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2°, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores , portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (Id. 789724). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade forma, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Pois bem.

A autora/apelada sofreu acidente automobilístico, em 18/04/2010, na cidade de Tailândia, de acordo com o boletim de ocorrência (Id. 789717), em decorrência do qual foi acometida de deformidade permanente, sofrendo de fratura no maléolo esquerdo, nos exatos termos utilizados no laudo do IML realizado em 31/10/2011 (Id. 789717)

Em atendimento ao princípio
tempus regit actum
, deve ser aplicado ao caso o art. 3º da Lei n
º 6.194/74, alterado pela Medida Provisória nº 340 de 29. 12. 2006, convertida na Lei nº 11.482/07, no qual atribuiu o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os casos de invalidez permanente.

Art. 3º: Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I-

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) – no caso de morte;

II-

Até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) – no caso de invalidez permanente;

§1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

I-

Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura.

II-

Quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequela residual.

Conforme orientação contida na Súmula nº 474, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de invalidez do beneficiário, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da lesão.

Portanto, para se aferir a extensão dessa invalidez e enquadra-la nos parâmetros existentes na tabela introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, convertida em Lei nº 11.945/2009, para, finalmente, fixar o
quantum
indenizatório devido, é imprescindível a realização de perícia médica que ateste a existência e proporção da invalidez causada, conforme dispunha o §5º do art. 5º da Lei nº 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)

§5º O instituto médico legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo a vitima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.

Acerca da imprescindibilidade de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado para o pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. A prescrição aplicável ao seguro obrigatório DPVAT é trienal, conforme preceituado na súmula nº 405 do Eg. STJ. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional, salvo em situações cuja lesão é de extrema facilidade de aferição, começa a partir do laudo médico atestante desta lesão de caráter permanente. Por outro lado, havendo pagamento administrativo, o termo inicial passa para a data do adimplemento a menor. Prescrição afastada. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, independentemente da data de ocorrência do sinistro, é necessária a confecção de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado, para fins de adequação do pagamento da indenização almejada. Inteligência da Súmula 474 do STJ. Neste passo, a perícia logrou demonstrar que o segurado teve invalidez parcial incompleta no tornozelo direito no percentual de 50%, o que, conforme tabela legal, perfaz no valor de 25% sobre o máximo do potencial de pagamento indenizatório. Sobre o resultado desta conta, calcula-se o percentual de 50% constatado na perícia, que resulta na quantia de R$ 1.687,50, sendo pago na via administrativa a quantia de R$ 898,69. No que tange a correção monetária, correta a sentença que fixou desde

data do pagamento realizado na via administrativa. Quanto aos honorários advocatício, os 15% fixados na sentença mostram-se adequados para remunerar adequadamente o profissional, não merecendo alteração. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. (Apelação Cível nº 70067580068, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Romi Pilau Júnior, Julgado em 16/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU DE DEBILIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CALCULO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 6.194/74 C/C ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SUMULA 474 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNANIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70067614487, SEXTA CÂMARA CIVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: RINEZ DA TRINDADE, JULGADO EM 17/12/2015)

Compulsando os documentos que instruem os autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito (Id. 789717), verifica-se que, apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão sofrida pela vítima, o documento em questão não gradua a lesão sofrida, atestando apenas com relação ao quesito sétimo: “sim, deformidade permanente.”

Desse modo, o laudo em evidencia não atendeu ao comando legal, no sentido de classificar se a invalidez permanente seria total ou parcial e, nesse ultimo caso, se seria parcial completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, nos termos do que dispõem o art. 3º, §1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, incorrendo em equivoco, assim, o magistrado ao julgar improcedente a ação, quando se verifica o nexo causal entre o acidente e a lesão e inexiste nos autos documento idôneo capaz de subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau da referida lesão sofrida pela parte recorrida.

Nesse aspecto, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC).

A proposito, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542) e nº 1303038/RS (Tema 662), e das Súmulas 474 e 544.

Desse modo, a sentença deve ser anulada por ausência de laudo que informe a proporção da invalidez causada, restando prejudicados os demais pedidos recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e concedo-lhe provimento, para anular a sentença guerreada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para dar continuidade à instrução processual para que haja complementação do laudo pericial, a fim de atestar o grau de invalidez, quantificando as lesões sofridas, nos moldes determinados na Lei nº 6.194/74 e suas alterações.

Por fim, defiro o pedido formulado pelos advogados da apelada para que todas as publicações/ intimações sejam direcionadas ao advogado Dr. Bruno Menezes Coelho de Souza OAB/PA 8770 (Id. 789724).

É como voto.

Belém,
30

de março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/06/2020